Tribunal: TJSP
Processo: 1027270-73.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Sentença de procedência - Insurgência da embargada.

ADEQUAÇÃO - Embargante que, diferentemente do que faz crer a embargada, não integra o polo passivo da ação executiva da qual emanou a ordem de penhora impugnada - Condição de terceiro, apto à propor embargos de terceiro, que se evidencia (Art. 674, § 2o, inciso I, CPC) - Via processual adequadamente eleita

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Sentença de procedência - Insurgência da embargada.

ADEQUAÇÃO - Embargante que, diferentemente do que faz crer a embargada, não integra o polo passivo da ação executiva da qual emanou a ordem de penhora impugnada - Condição de terceiro, apto à propor embargos de terceiro, que se evidencia (Art. 674, § 2o, inciso I, CPC) - Via processual adequadamente eleita pelo embargante.

INCOMUNICABILIDADE - Imóvel sobre o qual recaiu a penhora objetada que foi recebido pelo embargante a título de herança - Embargante casado com a executada pelo regime da comunhão parcial de bens - Bem incomunicável - Decisão que deferiu a penhora objetada que autorizou apenas a constrição de bens sobre os quais a executada guardasse direito de meação - Desconstituição da penhora em exame que se impõe - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Discussão acerca da responsabilidade solidária do embargante pelo pagamento do débito exequendo que não é passível de conhecimento na presente via dos embargos de terceiro - Embargos categoricamente acolhidos pelo D. juízo de primeira instância - Fundamentos da r. sentença recorrida ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.